Tribunal: STJ
Processo: 0014075-47.2018.8.19.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812981 - RJ(2024/0464481-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FAZARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA
ADVOGADOS
: CEZAR VIANA DA SILVA - RJ089885
MÁRCIO MARINHO REINA GOMES - RJ144652
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c71d4e39-3920-456f-9572-c2c3a3bec8fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812981 - RJ(2024/0464481-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FAZARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA
ADVOGADOS
: CEZAR VIANA DA SILVA - RJ089885
MÁRCIO MARINHO REINA GOMES - RJ144652
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FAZARTE COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual
o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação aos fundamentos “
Súmula 182/STJ
” e “
”.
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega crise
econômica e hipossuficiência financeira, pleiteando justiça gratuita e afirmando
impossibilidade de arcar com custas. Aduz que a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial com base no
-E, V,
parágrafo único, I,
art. 21
c/c art. 253,
do RISTJ. Defende a não incidência da
por se tratar de revaloração da
Súmula 7/STJ
prova e correção da qualificação jurídica dos fatos, sem reexame probatório, com
extensa argumentação e precedentes. Argumenta que há comprovação de
hipossuficiência e que a negativa de justiça gratuita afronta normas legais e
constitucionais.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
interno não observou o princípio da dialeticidade, pois deixou de impugnar
especificamente os óbices das Súmulas 5 e
apontados na decisão agravada,
7/STJ
tratando de matéria desconexa como gratuidade da justiça, que não foi objeto do
capítulo recorrido.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56304718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:01
Código de Controle do Documento: e0cbcc97-cec5-4d61-970d-df1af8e33b09

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
duas razões distintas: i) quanto ao capítulo da negativa de seguimento por alinhamento
do acórdão recorrido a temas repetitivos, consignou a necessidade de agravo interno
na origem, afastando o agravo em recurso especial por erro grosseiro, diante da
previsão legal específica; ii) quanto aos óbices gerais, registrou que a decisão de
origem aplicou as Súmulas 5 e
e concluiu pelo não conhecimento do agravo em
7/STJ,
recurso especial por ausência de impugnação específica, destacando que não foram
impugnadas as Súmulas 5 e
com incidência, por analogia, da
.
7/STJ,
Súmula 182/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada
relativo à incidência da
, limitando-se a aduzir, de um lado, razões
Súmula 182/STJ
sobre hipossuficiência financeira e gratuidade de justiça, alheias ao fundamento
processual aplicado, e, de outro, a defender genericamente a não incidência da
por revaloração da prova, sem demonstrar que desde o agravo em
Súmula 7/STJ
recurso especial houve impugnação específica e suficiente a cada fundamento não
atacado, notadamente à
.
Súmula 5/STJ
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois não enfrentaram, de forma concreta e
pormenorizada, o núcleo da decisão singular — a falta de impugnação específica, pelo
agravo em recurso especial, de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade,
especialmente as Súmulas 5 e
—, nem demonstraram erro de premissa na
7/STJ
identificação dos fundamentos não impugnados. A argumentação sobre justiça gratuita
é desconexa do capítulo processual decidido e a referência à
não se
Súmula 7/STJ
vincula à exigência específica de demonstrar que o agravo em recurso especial, à
época, já havia afastado aquele óbice, o que descaracteriza a impugnação exigida.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Por fim, em relação à questão de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem
enfrentou a questão de modo preciso, indicando tanto a previsão de capitalização de
juros, bem como a adequação (ausência de abusividade) da taxa pactuada, inclusive
transcrevendo trecho do contrato (fls. 1.206).
Documento eletrônico VDA56304718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:01
Código de Controle do Documento: e0cbcc97-cec5-4d61-970d-df1af8e33b09

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:01
Código de Controle do Documento: e0cbcc97-cec5-4d61-970d-df1af8e33b09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.812.981 / RJ
Número Registro: 2024/0464481-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140754720188190054
00403818720178190054
140754720188190054
202424510760
403818720178190054
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA
ADVOGADOS : CEZAR VIANA DA SILVA - RJ089885
MÁRCIO MARINHO REINA GOMES - RJ144652
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA
ADVOGADOS : CEZAR VIANA DA SILVA - RJ089885
MÁRCIO MARINHO REINA GOMES - RJ144652
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
TERMO
Documento eletrônico VDA56642129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:50
Código de Controle do Documento: c07f6628-38b5-499a-9339-c58871884ea3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:50
Código de Controle do Documento: c07f6628-38b5-499a-9339-c58871884ea3